Tribunal: CARF
Processo: 10860.003126/2005-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
REGIME NÃO CUMULATIVO. RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO NA FONTE POR FABRICANTE DE VEÍCULOS E AUTOPEÇAS A QUE SE REFERE O § 3o DO ARTIGO 3o DA LEI No 10.485/2002. SALDO DE VALORES EXCEDENTES AO VALOR DA RESPECTIVA CONTRIBUIÇÃO A PAGAR NO MESMO MÊS DE APURAÇÃO. COMPENSAÇÃO COM DÉBITOS RELATIVOS A OUTROS TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. POSSIBILIDADE.
Oa valores retidos na fonte, a título de COFINS, somente poderão ser deduzidos pelo contribuinte com o que for ele devido em relação a mesma espécie de contribuição (COFINS), e no mês de apuração a que se refere a retenção.
Os valores retidos na fotnte a título de COFINS em um dado mês, que excederem ao valor da respectiva contribuição a pagar no mesmo mês de apuração, poderão ser objeto de pedido de restituição, ou compensados com débitos relativos a outros tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal.
Por falta de previsão legal, é vedada a dedução direta do saldo excedente das retenções na fonte sofridas em um mês, dos valores a pagar da COFINS que sejam apurados em meses subsequentes. Ocorrendo tal hipótese, só cabe requerer a restituição ou proceder a compensação, na forma determinada pela Secretaria da Receita Federal.
Recurso Voluntário Negado
Direito Creditório Não Reconhecido
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Moraism Pereira (Presidente), Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Valcir Gassen e Ari Vendramini (Relator)

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.003126/2005-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.407 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
TRIMTEC LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
REGIME NÃO CUMULATIVO. RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO NA
FONTE POR FABRICANTE DE VEÍCULOS E AUTOPEÇAS A QUE SE
REFERE O § 3o DO ARTIGO 3o DA LEI No 10.485/2002. SALDO DE
VALORES
EXCEDENTES
AO
VALOR
DA
RESPECTIVA
CONTRIBUIÇÃO A PAGAR NO MESMO MÊS DE APURAÇÃO.
COMPENSAÇÃO COM DÉBITOS RELATIVOS A OUTROS TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
POSSIBILIDADE.
Oa valores retidos na fonte, a título de COFINS, somente poderão ser
deduzidos pelo contribuinte com o que for ele devido em relação a mesma
espécie de contribuição (COFINS), e no mês de apuração a que se refere a
retenção.
Os valores retidos na fotnte a título de COFINS em um dado mês, que
excederem ao valor da respectiva contribuição a pagar no mesmo mês de
apuração, poderão ser objeto de pedido de restituição, ou compensados com
débitos relativos a outros tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal.
Por falta de previsão legal, é vedada a dedução direta do saldo excedente das
retenções na fonte sofridas em um mês, dos valores a pagar da COFINS que
sejam apurados em meses subsequentes. Ocorrendo tal hipótese, só cabe
requerer a restituição ou proceder a compensação, na forma determinada pela
Secretaria da Receita Federal.
Recurso Voluntário Negado
Direito Creditório Não Reconhecido
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.003126/2005-82
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.407 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.003126/2005-82

(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Moraism Pereira
(Presidente), Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido
Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Valcir Gassen e
Ari Vendramini (Relator)

Relatório
Adoto o relatório constante do Acórdão de no 05-35.460, exarado pela 3a Turma da
DRJ/CAMPINAS, por economia processual e por relatar os fatos constantes destes autos.
Trata o presente processo de Declaração de Compensação
utilizando créditos decorrentes da sistemática não-cumulativa de
apuração das contribuições para o Programa de Integração Social
e para Financiamento da Seguridade Social.
Examinados os créditos pelo Serviço de Fiscalização, a autoridade
jurisdicionante emitiu despacho decisório que não homologou a
compensação declarada e do qual se extrai os seguintes trechos:
- Note-se que, para a verificação da legitimidade dos créditos de
PIS/Pasep e da Cofins, os autos foram encaminhados à Seção de
Fiscalização desta DRF; sendo que esta concluiu os trabalhos com
a emissão da informação de folhas 61/64, cujos principais
fragmentos encontram-se a seguir transcritos, a qual será adotada
em sua totalidade como fundamento para este despacho decisório.
"A análise da DACON do 2° trimestre de 2005, permitiu:
1a - verificação de erro no preenchimento da ficha 06, dos meses
de abril a junho: na linha 25, Outros Créditos a Descontar, de fls.
07 a 09, onde foram informados valores correspondentes ao PIS
retido pelos fabricantes de veículos, indevidamente, como
conseqüência houve erro na informação da ficha 11B, nas linhas
11 e 12, com a inclusão indevida daqueles valores e na linha 14,
Saldo de Créditos do Mês — Mercado Interno, resultando em um
saldo no valor de R$ 6.936,08 em abril, de R$ 24.492,57 em maio
e de R$ 10.095,13, em junho. A ficha correta era a 11B, na linha
29, PIS Retida na Fonte por Fabricantes de Veículos e Máquinas
(Lei n° 10.485/2002, art. 3°, § 3°), de fls. 13.
2 - verificação de erro no preenchimento da ficha 12, dos meses de
abril a junho, na linha 25, Outros Créditos a Descontar, de fls. 14
a 16, onde foram informados valores correspondentes à COFINS
retida pelos fabricantes de veículos, indevidamente, como
conseqüência houve erro na informação da ficha 17B, nas linhas
10 e 11 e na linha 13, Saldo de Créditos do Mês — Mercado
Interno, resultando em um saldo no valor: de R$ 61.673,46 em
abril, de R$ 147.882,81 em maio, e de R$ 98.560,56 em junho. A
ficha correta era a 17B, na linha 28, COFINS Retida na Fonte por
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.407 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.003126/2005-82

Fabricante de Veículos e Máquinas (Lei n° 10.485/2002, art. 3°, §
3°), de fls. 20.
3 - Constatação dos erros acima apontados originaram os
créditos do PIS e da COFINS que foram informados na fls. 5 e 6
do anexo VI da IN RFB n° 563, de 23/08/2005, de fls. 02 e 03, de
R$ 10.095,13, para o PIS e de 98.560,56, para a COFINS, que
foram objeto de compensação com o IRPJ do 3° trimestre de 2005
com vencimento em 31/10/2005, de R$ 108.655,69, indevidamente.
...
3. O art. 64 da Lei n° 9.430, de 1996, trata da retenção na fonte de
valores relativos aos pagamentos feitos por órgãos, autarquias e
fundações da administração pública federal a pessoas jurídicas.
Conforme o § 3°, referidos valores são considerados como
antecipação do que for devido pelo contribuinte em relação à
mesma contribuição e o § 4° limita a compensação do valor retido
com o que for devido em relação à mesma espécie de imposto ou
contribuição. Ou seja, o valor retido da Contribuição para o
PIS/Pasep só poderá ser compensado com o valor devido a título
da Contribuição para o PIS/Pasep e o valor retido da Cofins só
poderá ser compensado com o valor devido a titulo da Cofins.
(...)
6. Dentre as hipóteses previstas na Instrução Normativa SRF n°
598, de 2005, que revogou a Instrução Normativa SRF n° 517, de
2005, e aprovou o Programa Pedido Eletrônico de Ressarcimento
ou Restituição e Declaração de Compensação, versão 2.0
(PER/DCOMP 2.0), não existe previsão da utilização de valores
retidos na fonte a titulo da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins na compensação com outros tributos ou contribuições
administradas pela RFB ou na restituição em dinheiro.
(...)
A conclusão está transcrita abaixo:
11. Diante do exposto, soluciono a presente divergência nos
seguintes termos:
a) não há previsão legal para a restituição em dinheiro dos valores
retidos na fonte a titulo da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins ou para sua compensação com débitos relativos a outros
tributos e contribuições administrados pela RFB;
b) os valores correspondentes à Contribuição para o PIS/Pasep e a
Cofins retidos na fonte somente podem ser utilizados como
dedução do que for devido a titulo da respectiva contribuição;
c) os valores retidos na fonte a titulo da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, se calculados corretamente e de acordo
com a legislação em vigor, não podem ser considerados
pagamento indevido ou a maior que o devido, mesmo na hipótese
do valor retido ultrapassar o valor apurado no encerramento do
período de apuração, caso em que, somente poderão ser deduzidos
das respectivas contribuições nos próximos períodos de apuração;
d) por serem de naturezas distintas, os valores retidos na fonte a
titulo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins não devem
ser confundidos com os créditos da não-cumulatividade.
Cientificada,
a
interessada
apresentou
Manifestação
de
Inconformidade alegando, em síntese, que:
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.407 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.003126/2005-82

- O PIS/COFINS objeto do pedido de compensação é decorrente
de PIS/COFINS retido na fonte. A Fiscalização da Receita Federal
do Brasil omitiu-se em avaliar toda a apuração do PIS/COFINS do
2o trimestre de 2005, especialmente os meses de abril, maio e
junho de 2005.
...
A conclusão da Fiscalização que o saldo credor, objeto da
compensação é decorrente de PIS/COFINS retido na fonte é
equivocada.
Os débitos de PlS/COFINS são compensados primeiramente com a
retenção do PIS/COFINS pago pelas montadoras, fato este
autorizado pela legislação que considera a retenção como
antecipação de pagamento (artigo 36 da Lei 10.833/03). Após esta
compensação são utilizados créditos decorrentes de operações
próprias, do regime da não cumulatividade e créditos de
conciliação contábil/fiscal.
O saldo credor objeto da compensação não é decorrente de
PIS/COFINS retido na fonte, mas de saldo credor de créditos
operacionais,
provenientes
da
não
cumulatividade
do
PIS/COFINS, assim, este créditos podem ser objeto de
compensação.
O maior equívoco da não homologação do presente pedido de
compensação é de fato.
Se o raciocínio da Fiscalização estivesse correto, todas as
empresas sujeitas ao PIS/COFINS retido nunca poderiam
compensar eventual crédito de saldo credor de PIS/COFINS
operacional.
O raciocínio da Fiscalização teria algum nexo, se no período de
apuração do PIS/COFINS de abril a junho de 2005 a Recorrente
não tivesse apurado débitos de PIS/COFINS, no entanto, a
Recorrente apurou débitos de PIS/COFINS no período, que foram
compensados com o PIS/COFINS retido na fonte.
Por fim, os créditos são legítimos, conforme atestado pela
Fiscalização, a Recorrente apurou débitos de PIS/COFINS,
compensou
antecipadamente
os
créditos
de
PIS/COFINS
provenientes de retenção na fonte e houve saldo credor de créditos
de PIS/COFINS operacionais, portanto, o saldo credor objeto do
presente pedido de compensação tem origem PIS/COFINS
operacional e é passível de compensação, com base no artigo 16
da Lei 11.116/05, devendo ser reformada a decisão administrativa,
de forma a homologar a compensação requerida pela Recorrente.
Somente com base no erro de fato o presente Recurso de
Manifestação de Inconformidade merece ser provido, entretanto,
passaremos a demonstrar que a fundamentação legal da
autoridade administrativa também é equivocada.
...
Os créditos do PIS/COFINS encontram-se disciplinados nas
respectivas legislações, Lei 10.637/02 e Lei 10.833/03.
Havendo saldo credor de PIS/COFINS o Contribuinte pode
requerer a restituição/compensação do saldo credor com qualquer
tributo ou contribuição administrada pela Receita Federal do
Brasil, conforme disposto no artigo 16 da Lei 11.116/05 (...).
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.407 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.003126/2005-82

Portanto, há legislação federal permitindo ao Contribuinte a
compensação/restituição do saldo credor do PIS/COFINS apurado
desde 09 de agosto de 2004, sendo válido o pedido de
compensação da Recorrente.
...
A autoridade fiscal afirma, através de interpretação da legislação
tributária que saldo credor de PIS/COFINS não pode ser objeto de
compensação porque segundo o artigo 64, § 4o da Lei Federal n.
9.430/96 limita o ressarcimento/compensação do PIS/COFINS
retido na fonte, admitindo-se apenas a compensação com débitos
das próprias contribuições.
Primeiramente, como já afirmado, não se trata de pedido de
ressarcimento de PIS/COFINS retido na fonte, que invalida a
decisão de não homologação da compensação.
Contudo, se persistir o entendimento que os créditos que a
Recorrente pretende compensar se tratam de PIS/COFINS retido
na fonte, o artigo 64 e seus parágrafos da Lei Federal n. 9.430/96
não se aplicam ao caso Vertente, porque o caput do referido artigo
estabelece "regras" para a retenção na fonte de PIS/COFINS
retido na fonte objeto de pagamento de órgãos públicos a pessoas
juridicas. As montadoras de veículos não são órgãos públicos,
não se aplicando ao pedido de compensação da Recorrente o
dispositivo legal citado pela fiscalização.
A fiscalização também afirma que o artigo 74 da Lei Federal n.
9.430/96, que autorizaria a restituição/compensação de créditos
federais não de aplicaria ao caso vertente porque os créditos de
PIS/COFINS retidos na fonte não são passiveis de restituição ou
ressarcimento, citando-se o artigo 64 e seus parágrafos da Lei
Federal n. 9.430/96. Como o referido dispositivo não se aplica ao
caso vertente, por não se tratar de pagamento de órgão
governamental, o artigo 74 da Lei Federal 9.430/96 não
desautoriza a compensação requerida pela Recorrente.
Por fim, alega a fiscalização que a Instrução Normativa 598, de
2005, que revogou a IN SRF 517/05 e aprovou o Programa
PerdComp não prevê a Utilização dos valores retidos de
PIS/COFINS..
A Autoridade fiscal equivoca-se, ao utilizar a IN 598/05, porque a
referida norma foi publicada em 28 de dezembro de 2005 e o
presente pedido de. compensação foi apresentado em 31 de
outubro de 2005, não podendo disciplinar, o presente pedido de
compensação em razão do principio da irretroatividade das
normas fiscais. (artigo 105 do Código Tributário Nacional):...
Toda
a
fundamentação
da
autoridade
administrativa
é
inapropriada porque em nenhum momento consegue demonstrar a
revogação parcial ou total do artigo 16 da Lei 11.116/05, que
confere ao Contribuinte ò direito de compensar o saldo credor de
PIS/COFINS com qualquer tributo ou contribuição administrada
pela Receita Federal do Brasil.
...
Estranho é o entendimento da Receita Federal do Brasil que
crédito de PIS/COFINS retido na fonte não poderia ser objeto de
compensação, se crédito proveniente da não cumulatividade
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.407 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.003126/2005-82

(operacional) poderia. Ambos geram saldo credor de PIS/COFINS
e são disciplinados pelo artigo 16 da Lei 11.116/05.
A retenção do PIS/COFINS é antecipação de pagamento, conforme
estabelece o artigo 36 da Lei 10.833/03. Esta antecipação é
contabilizada com créditos na apuração do PIS/COFINS
A retenção a maior de qualquer tributo é equivalente a pagamento
a maior ou indevido de tributos, se houver saldo credor pelo
Contribuinte. Nenhuma norma administrativa em tempo algum
vedou expressamente a compensação de retenção a maior de
tributo. As autoridades fiscais que seguem este entendimento
contrariam o Princípio da Legalidade (art. 5o, II, da CF) e o
Princípio da Moralidade Administrativa (art. 37, caput, da CF).
...
O caso vertente não se trata de pedido de compensação de saldo
credor de PIS/COFINS retido na fonte, no entanto, por cautela, se
assim for interpretado pelo Tribunal Administrativo, poderá ser
aplicada a nova legislação retroativamente, conforme disposto no
artigo 106, II, "b", do Código Tributário Nacional, que prescreve:
"Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: (...)
II tratando-se de ato não definitivamente julgado: (...)
b) quando deixe de trata-lo como contrário a qualquer exigência
de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não
tenha implicado em falta de pagamento de tributo;"
A nova lei poderá ser aplicada retroativamente se deixar de ser
contrária a qualquer exigência de ação ou emissão, se não houver
fraude e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo.
No caso vertente a nova legislação expressamente admite a
compensação de créditos de PiS/COFINS retido na fonte, não
houve fraude pelo Contribuinte e não houve falta de recolhimento
de tributo em razão da compensação entre créditos e débitos entre
o Contribuinte e o Fisco Federal.
Assim, por cautela, se interpretado pelo Tribunal Administrativo
que os créditos ora compensados são decorrentes de PIS/COFINS
retido na fonte, deverá ser admitida a ocorrência da retroatividade
benigna, prevista no artigo 5°, da Lei 11.727/08.

2.

Analisando tais razões, a DRJ/CAMPINAS assim ementou o Acórdão recorrido :

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
REGIME NÃO-CUMULATIVO. RETENÇÃO NA FONTE.
UTILIZAÇÃO.
Na sistemática de apuração não-cumulativa, os valores retidos na
fonte poderão ser descontados da contribuição devida, ou seja, da
contribuição apurada após a dedução dos créditos apurados no
regime de não-cumulatividade.
De acordo com as definições legais, existe ordem definida na
utilização dos valores de crédito e de retenção na fonte.
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.407 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.003126/2005-82

REGIME NÃO-CUMULATIVO. CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA
FONTE. SALDO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO OU
RESTITUIÇÃO.
Os valores correspondentes às contribuições retidas na fonte
somente podem ser utilizados como dedução do que for devido a
título dessa contribuição.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

3.

Inconformada, a requerente apresentou recurso voluntário dirigido a este CARF,
onde apresenta as seguintes razões em sua defesa :

- a recorrente é indústria de autopeças e tem por finalidade
empresarial a fabricação, comércio, importação, exportação e
distribuição de artefatos de tapeçaria e componentes para
acabamento de veículos em geral
- a fiscalização afirma ter constatado erros de preenchimento do
DACON 2005, erros estes que não alteram a composição dos
créditos, ao invés de inserir os créditos de PIS/COFINS na ficha
de retenção de montadoras, os créditos foram inseridos no campo
outros créditos.
- a fiscalização informou que os créditos de PIS/COFINS retidos
na fonte não são passíveis de restituição, porque o artigo 64, § 4o
da Lei no 9.430/96 limita a compensação do valor retido com o
valor devido das próprias contribuições, informando também que
não se aplica o artigo 74 da Lei no 9.430/96, porque os créditos de
PIS/COFINS retidos na fonte não são passíveis de restituição ou
ressarcimento, alegando, por fim, que a IN SRF 598/2005, que
revogou a IN SRF no 517/2005 e aprovou o Programa
PER/DCOMP não exibe a previsão de utilização dos valores
retidos de PIS/COFINS.
- assim, a compensação requerida não foi homologada sob o
argumento de falta de previsão legal da compensação dos
supostos créditos de PIS/COFINS retidos na fonte, á época do
pedido de compensação, sendo que os créditos da naõ
cumulatividade não podem ser confundidos com créditos de
retenção na fonte.
- a DRJ/CAMPINAS reafirmou a naõ homologação da
compensação pelos mesmos fundamentos, obsevando-se que, ao
tempo do acórdão da DRJ, em 17/10/2011, já eram conhecidas as
manifestações da própria RFB sobre a nova interpretação da
situação objeto dos autos, consultas cujos termos foram juntados
ao recurso.
- DO DIREITO
- é de se admitir que o conjunto normativo disponível ao tempo do
pedido originário da compensação aqui tratada trazia omissões
textuais sobre os procedimentos necessários ao efetivo aproveitamento dos valores de crédito acumulados de
PIS/COFINS, quando entre eles se incluem valors oriundos da
retenção na fonte por força de lei. No entanto, a interpretação
lógica da sistemática de apuração dos débitos e créditos é, e
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.407 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.003126/2005-82

sempre foi bastante clara para demonstrar a natureza jurídica e
econômica dos valores reclamados para a compensação.
- a Lei 11,116/2005 já trazia a previsão normativa necessária ao
pedido de compensação, conforme seu artigo 16, sendo que as
dúvidas interpretativas remanescentes sustentaram durante algum
tempo as objeções praticadas pela RFB aos pedidos de
compensação das referidas contribuições.
- com o advento da MP 413/2008, convertida na Lei no
11.727/2008, a questão se mostrou superada definitivamente.
- não resta, portanto, qualquer óbice á pretensão da recorrente,
na medida em que o direito pleiteado originalmente estaria sob
um conjunto normativo silente sobre seu direito, sendo que, no
entanto, ainda em julgamento, nos idos de 2008, o legislador já
lhe havia contemplado o direito de homologação da compensação
requerida.
- desta forma, não poderá prosperar a decisão guerreada, visto
que o direito da recorrente está plasmado no comando legal
aplicável.
DO PEDIDO
- diante do todo o exposto, a recorrente requer o processamento e
o total provimento do presente recurso, reformando a decisão da
3a Turma da DRJ/CAMPINAS, de modo a declarar homologada a
compensação requerida nos termos iniciais e nos detalhes
referidos nos pedidos assentados na manifestação de não
conformidade, que ora reitera totalmente.
- requer, por fim, a manutenção da suspensão da exigibilidade do
crédito
tributário
objeto
da
compensação
até
decisão
administrativa final no presente processo administrativo.

4.

Assim me vieram os autos distribuídos.

É o relatório.

Voto
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-007.407 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.003126/2005-82

Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
5.

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto dele conheço.

6.

Preliminarmente, há que se verificar a linha temporal dos fatos aqui analisados.

7.

A Declaração de Compensação foi apresentada á Secretaria da Receita Federal aos
31/10/2005, como se verifica ás fls.3 dos autos digitais e o Despacho Decisório que decidiu por não
homologar a compensação pretendida data de 21/05/2010, conforme fls. 142 dos mesmos autos.

8.

Consta da análise feita pelo Serviço de Fiscalização da DRF/TAUBATÉ as seguintes
importantes informações :
- erros no preenchimento da DACON – 2o trimestre de 2005 (a informação correta seria
PIS/COFINS retida na fonte por fabricantes de veículos e máquinas e não saldo de créditos do mês-
mercado interno), o que originou o crédito pleiteado para compensação com débitos de IRPJ.

9.

Portanto, se houve má interpretação da legislação foi por parte da recorrente, e não da
autoridade fiscal, e muito menos dos julgadores.

10.

A própria recorrente tenta explicar sua confusa interpretação da legislação ao afirmar
que “a conclusão da Fiscalização que o saldo credor, objeto da compensação é decorrente de
PIS/COFINS retido na fonte é equivocada, os débitos de PIS/COFINS são primeiramente
compensados com a retenção do PIS/COFINS pago pelas montadoras, fato este autorizado pela
legislação que considera a retenção como antecipação de pagamento (artigo 36 da Lei 10.833/03,
Após esta compensação são utilizados créditos decorrentes de operações próprias, do regime da
não cumulatividade e créditos da conciliação contábil/fiscal. O saldo credor objeto da
compensação não é decorrente de PIS/COFINS retido na fonte, mas de saldo credor de créditos
operacionais, provenientes da não cumulatividade do PIS/COFINS, assim, estes créditos podem ser
objeto de compensação.”

11.

Sendo os créditos pleiteados os chamados créditos básicos da não cumulatividade,
não haveria a recorrente de ter tanto trabalho para contra argumentar a conclusão da autoridade
fiscal, bastaria comprovar a origem de tais créditos, com a devida documentação, para que tivesse
sua compensação homologada.

12.

Ao estabelecer uma linha de defesa totalmente voltada para a legislação que regia a
retenção na fonte, pelas montadoras, das contribuições, alegando que diante da novel legislação,
qual seja a Lei no 11.727/2008 (fruto da conversão da Medida Provisória no 413/2008), e que seria
de inteira justiça reconhecer-se o seu direito á compensação das retenções na fonte objeto de tal
diploma legal, a recorrente acaba confessando seu erro e confirmando a conclusão a que chegou a
autoridade fiscal.

13.

Para que não nos alonguemos em discutir o mérito dos argumentos trazidos pela
recorrente, o fato é que a recorrente não demonstrou, de maneira idônea, por documentação fiscal e
por apresentação da devida conciliação contábil de tais documentos, que o valor pretendido para
compensação era o excedente do valor da retenção na fonte das contribuições (Contribuição ao
PIS/PASEP e COFINS), nos termos da legislação de regência.

Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-007.407 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.003126/2005-82

14.

Sem tal comprovação, não há como reconhecer o direito creditório pleiteado,
autorizando a sua utilização na compensação pretendida, a ser analisada pela Unidade da Secretaria
da Receita Federal que jurisdicione a recorrente.

15.

Isto porque, á época da entrega da DCOMP, 30/10/2005, não existia no mundo
jurídico a Lei no 11.727, que somente viria ao já dito mundo jurídico em 2008, portanto não haveria
como ser amparado o direito creditório em tal diploma legal.

16.

Entretanto, quando da expedição do Despacho Decisório que não homologou a
compensação, em 21/05/2010, a Lei no 11.727 já se encontrava em vigor e, diante das alegações da
recorrente, em sede de recurso voluntário, poderia ser aplicada, desde que houvesse a já cogitada
comprovação do saldo excedente das retenções.

17.

Para esclarecer definitivamente a questão, a Secretaria da Receita Federal publicou a
Solução de Consulta no 121- COSIT, datada de 26/03/2019.

18.

Por sua clareza, adotamos seus dizeres como razões de decidir, esclarecendo que
retiramos do texto menções á consulente que, por determinação do § 3o do artigo 3o da Lei no
10.485/2002, as pessoas jurídicas fabricantes e os importadores, relativamente ás vendas dos
produtos relacionados nos seus Anexos I e II ficam sujeitos á incidência da Contribuição ao
PIS/PASEP e da COFINS e estão sujeitos á retenção n aos produtos a fonte da Contribuição ao
PIS/PASEP e da COFINS os pagamentos referentes á aquisição de autopeças constantes dos
mesmos Anexos I e II quando efetuados por pessoa jurídica fabricante produtos ou de peças,
componentes ou conjuntos destinados aos produtos relacionados no artigo 1° do mesmo diploma
legal, onde se enquadra a recorrente :

Feitas essas considerações passa-se ao exame do caso concreto, no
qual, em síntese, o contribuinte pretende ter reconhecido o direito de
utilizar o saldo acumulado de retenções na fonte da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins quando dos pagamentos a ele
realizados, para o desconto dos valores devidos das respectivas
contribuições em períodos posteriores.

Cumpre mencionar que a IN RFB no 1.300, de 20 de novembro de
2012 foi revogada pela IN
RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017, sem, contudo, haver alteração
do tratamento dado por
ambos os normativos aos valores da contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins retidos na fonte.

A obrigatoriedade de retenção na fonte da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins nos pagamentos efetuados pelas sociedades de
economia mista a pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou
prestação de serviços, encontra sua fundamentação legal no
artigo 64 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 c/c os artigos
34, inciso II, 36 e 93,inciso II, da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, a seguir transcritos:

Lei no 9.430, de 1996
Arrecadação de Tributos e Contribuições
Retenção de Tributos e Contribuições
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-007.407 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.003126/2005-82

Art.64. Os pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações
da administração pública federal a pessoas jurídicas, pelo
fornecimento de bens ou prestação de serviços, estão sujeitos à
incidência, na fonte, do imposto sobre a renda, da contribuição social
sobre o lucro líquido, da contribuição para seguridade social-COFINS
e da contribuição para o PIS/PASEP.
§1o A obrigação pela retenção é do órgão ou entidade que efetuar o
pagamento.
§2o O valor retido, correspondente a cada tributo ou contribuição, será
levado a crédito da respectiva conta de receita da União.
§3o O valor do imposto e das contribuições sociais retido será
considerado como antecipação do que for devido pela contribuinte em
relação ao mesmo imposto e às mesmas contribuições.
§4o O valor retido correspondente ao imposto de renda e a cada
contribuição social somente poderá ser compensado com o que for
devido em relação à mesma espécie de imposto ou contribuição.
(...)
§7o O valor da contribuição para a seguridade social-COFINS, a ser
retido, será determinado mediante a aplicação da alíquota respectiva
sobre o montante a ser pago.
§8o O valor da contribuição para o PIS/PASEP, a ser retido, será
determinado mediante a aplicação da alíquota respectiva sobre o
montante a ser pago.
§ 9o Até 31 de dezembro de 2022, fica dispensada a retenção dos
tributos na fonte de que trata o caput sobre os pagamentos efetuados
por órgãos ou entidades da administração pública federal, mediante a
utilização do Cartão de Pagamento do Governo Federal - CPGF, no
caso de compra de passagens aéreas diretamente das companhias
aéreas prestadoras de serviços de transporte aéreo. (Redação dada pela
Medida Provisória no 822, de 2018)

Lei no 10.833, de 2003
Art. 34. Ficam obrigadas a efetuar as retenções na fonte do imposto de
renda, da CSLL, da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP, a
que se refere o art. 64 da Lei no9.430, de 27 de dezembro de 1996, as
seguintes entidades da administração pública federal:
I - empresas públicas;
II - sociedades de economia mista; e
III - demais entidades em que a União, direta ou indiretamente,
detenha a maioria do capital social com direito a voto, e que dela
recebam recursos do Tesouro Nacional e estejam obrigadas a registrar
sua execução orçamentária e financeira na modalidade total no
Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal -
SIAFI.
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-007.407 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.003126/2005-82

Parágrafo único. A retenção a que se refere o caput deste artigo não se
aplica na hipótese de pagamentos relativos à aquisição de:(Redação
dada pela Lei no 11.727, de 2008)
I – petróleo, gasolina, gás natural, óleo diesel, gás liquefeito de
petróleo, querosene de aviação e demais derivados de petróleo e gás
natural;(Incluído pela Lei no 11.727, de 2008)
II – álcool, biodiesel e demais biocombustíveis. (Incluído pela Lei no
11.727, de 2008) Art. 36. Os valores retidos na forma dos arts. 30, 33
e 34 serão considerados como antecipação do que for devido pelo
contribuinte que sofreu a retenção, em relação ao imposto de renda e
às respectivas contribuições.
Art. 93. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo
efeitos, em relação
II - aos arts. 26, 27, 29, 30 e 34 desta Lei, a partir de 1ode fevereiro de
2004;
(...)
O artigo 64 da Lei no 9.430, de 1996, trata de uma das diferentes
modalidades de retenções na fonte da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins que a legislação tributária impõe às pessoas jurídicas e
que, como regra, são consideradas antecipação do valor devido pelo
contribuinte.

Os atos normativos, que ao longo do tempo trataram especificamente
da retenção na fonte ora em análise, determinavam, em consonância
com o disposto no § 4o do artigo 64 da Lei no 9.430, de 1996, que os
valores retidos poderiam ser "compensados, pelo contribuinte, com o
imposto e contribuições de mesma espécie, devidos relativamente a
fatos geradores ocorridos a partir do mês da retenção".

A partir da IN RFB no 480, de 15 de dezembro de 2004, essa
disposição veio a ser alterada, ficando autorizado que os valores
retidos na fonte fossem "deduzidos, pelo contribuinte, do valor do
imposto e contribuições de mesma espécie devidos, relativamente a
fatos geradores ocorridos a partir do mês da retenção" (art. 7o).

Essa mudança semântica, veio ao encontro do entendimento de que,
como as retenções na fonte são mera antecipação dos tributos
devidos, o eventual saldo excedente não configuraria pagamento
indevido ou a maior do tributo, e, em consequência, não seriam
passíveis, por falta de previsão legal, de restituição em dinheiro ou
compensação com outros tributos e contribuições administrados pela
RFB (Solução de Divergência-Cosit no 8, de 24 de julho de 2007).

A Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008, resultado da conversão da
MP no 413, de 3 de janeiro de 2018, alterou esse marco regulatório,
ao dispor:

Art. 5o Os valores retidos na fonte a título da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, quando não for possível sua dedução dos
valores a pagar das respectivas contribuições no mês de apuração,
poderão ser restituídos ou compensados com débitos relativos a
outros tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-007.407 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.003126/2005-82

Receita Federal do Brasil, observada a legislação específica aplicável
à matéria. (Regulamento)
§ 1o Fica configurada a impossibilidade da dedução de que trata o
caput deste artigo quando o montante retido no mês exceder o valor
da respectiva contribuição a pagar no mesmo mês.
§ 2o Para efeito da determinação do excesso de que trata o § 1odeste
artigo, considera-se contribuição a pagar no mês da retenção o valor
da contribuição devida descontada dos créditos apurados naquele
mês.
§ 3o A partir da publicação da Medida Provisória no 413, de 3 de
janeiro de 2008, o saldo dos valores retidos na fonte a título da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados em períodos
anteriores poderá também ser restituído ou compensado com débitos
relativos a outros tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, na forma a ser
regulamentada pelo Poder Executivo.

O Decreto no 6.662, de 25 de novembro de 2008, trouxe a
regulamentação da nova sistemática:

Regulamenta o art. 5o da Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008, que
permite a restituição ou a compensação de valores retidos na fonte a
título da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS.-
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 5o da Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008,
DECRETA:
Art. 1o Os valores retidos na fonte a título da Contribuição para o
PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social - COFINS, quando não for possível sua dedução dos valores a
pagar das respectivas contribuições no mês de apuração, poderão ser
restituídos ou compensados com débitos relativos a outros tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 1o Fica configurada a impossibilidade da dedução de que trata o
caput quando o montante retido no mês exceder o valor da respectiva
contribuição a pagar no mesmo mês.
§ 2o Para efeito da determinação do excesso de que trata o § 1o,
considera-se contribuição a pagar no mês da retenção o valor da
contribuição devida descontada dos créditos apurados naquele mês.
§ 3o A restituição poderá ser requerida à Secretaria da Receita
Federal do Brasil a partir do mês subseqüente àquele em que ficar
caracterizada a impossibilidade de dedução de que trata o caput.
Art. 2o A partir de 4 de janeiro de 2008, o saldo dos valores retidos na
fonte a título da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS
apurados em períodos anteriores poderá também ser restituído ou
compensado com débitos relativos a outros tributos administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Art. 3o Os valores a serem restituídos ou compensados, de que trata o
art. 1o, serão acrescidos de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos
federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês
subseqüente ao da retenção e de juros de um por cento no mês em que
houver:
I - o pagamento da restituição; ou
II - a entrega da Declaração de Compensação.
Art. 4o A autoridade da Secretaria da Receita Federal do Brasil
competente para decidir sobre a restituição ou compensação de que
trata este Decreto poderá condicionar o reconhecimento do direito
creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-007.407 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.003126/2005-82

direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a
realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito
passivo, a fim de que seja verificada, mediante exame de sua
escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
Art. 5o A Secretaria da Receita Federal do Brasil expedirá instruções
necessárias ao cumprimento do disposto neste Decreto.
Art. 6o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

A IN RFB no 1.234, de 11 de janeiro de 2012, ora vigente, revogou a
IN RFB no 480, de 2004, e deu o seguinte disciplinamento à matéria:

CAPÍTULO VI
DO TRATAMENTO DOS VALORES RETIDOS
Art. 9o O valor do imposto e das contribuições sociais retidos será
considerado como antecipação do que for devido pelo contribuinte em
relação ao mesmo imposto e às mesmas contribuições e poderá ser
compensado ou deduzido pelo contribuinte que sofreu a retenção,
observando-se as seguintes regras: (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1540, de 05 de janeiro de 2015)
I - o valor retido relativo ao IR somente poderá ser deduzido do valor do
imposto apurado no próprio mês da retenção; (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1540, de 05 de janeiro de 2015)
II - na hipótese em que o valor do IR retido na fonte seja superior ao devido,
a diferença poderá ser compensada com o imposto mensal a pagar relativo
aos meses subsequentes; (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1540, de 05 de janeiro de 2015)
III - os valores retidos na fonte a título de CSLL, Contribuição para o
PIS/Pasep e Cofins somente poderão ser deduzidos com o que for devido em
relação à mesma espécie de contribuição e no mês de apuração a que se
refere a retenção; (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1540, de
05 de janeiro de 2015)
IV - os valores retidos na fonte a título de CSLL, Contribuição para o
PIS/Pasep e Cofins que excederem ao valor da respectiva contribuição a
pagar no mesmo mês de apuração, poderão ser restituídos ou compensados
com débitos relativos a outros tributos administrados pela RFB; (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1540, de 05 de janeiro de 2015)
V - a restituição de que trata o inciso IV do caput poderá ser requerida à
RFB a partir do mês subsequente ao mês de apuração da contribuição retida.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1540, de 05 de janeiro de
2015)
Parágrafo único. O valor a ser deduzido, correspondente ao IR e a cada
espécie de contribuição, será determinado pelo próprio contribuinte
mediante a aplicação, sobre o valor do documento fiscal, das alíquotas
respectivas às
retenções efetuadas. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1540, de 05 de janeiro de 2015)

Observa-se que, com as alterações da IN RFB no 1540, de 2015, a IN
RFB no 1.234, de 2012, incorporou integralmente as disposições do
artigo 5o da Lei no 11.727, de 2008.

O mesmo disciplinamento consta da IN RFB no 1.717, de 17 de julho
de 2017, que ao estabelecer normas sobre restituição, compensação,
ressarcimento e reembolso, no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, dispõe:

Seção V
Da Restituição e da Compensação da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-007.407 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.003126/2005-82

Retidas na Fonte
Art. 24. Os valores retidos na fonte a título da Contribuição para o
PIS/Pasep e
da Cofins, quando não for possível sua dedução dos valores a pagar das
respectivas contribuições no mês de apuração, poderão ser restituídos ou
compensados com débitos relativos a outros tributos administrados pela
RFB.
§ 1o Fica configurada a impossibilidade da dedução de que trata o caput
quando
o montante retido no mês exceder o valor da respectiva contribuição a pagar
no
mesmo mês.
§ 2o Para efeitos da determinação do excesso de que trata o § 1o, considera-
se
contribuição a pagar no mês da retenção o valor da contribuição devida
descontada dos créditos apurados nesse mês.
§ 3o A restituição poderá ser requerida e a compensação poderá ser
declarada a
partir do mês subsequente àquele em que ficar caracterizada a
impossibilidade
de dedução de que trata o caput.
§ 4o A restituição poderá ser requerida por meio do formulário Pedido de
Restituição ou de Ressarcimento, constante do Anexo I desta Instrução
Normativa, e a compensação poderá ser declarada por meio do formulário
Declaração de Compensação, constante do Anexo IV desta Instrução
Normativa.

À vista de toda a legislação acima transcrita e comentada, resta claro que,
na hipótese de a retenção na fonte da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins sofridas pelo contribuinte em determinado mês exceder ao valor das
respectivas contribuições que teria a pagar no mesmo mês, o saldo
remanescente só poderá ser objeto de pedido de restituição ou de
compensação com outros tributos administrados pela RFB, não havendo, ao
contrário do alegado pelo consulente, uma lacuna na legislação aplicada
ora vigente, que albergasse a possibilidade de dedução direta do saldo
excedente das retenções sofridas em um mês, dos valores a pagar da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados em meses
subsequentes. Ocorrendo essa hipótese, só lhe restará, portanto, requerer a
restituição ou proceder à compensação na forma dos §§ 3oe 4o do artigo 24
da IN RFB no 1.717, de 2017.

Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-007.407 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.003126/2005-82

As considerações acima exaradas estão em linha com o entendimento
adotado na SC no 160-Cosit, de 07 de dezembro de 2016, cuja íntegra
encontra-se disponível no sitio da RFB, e de cuja conclusão extrai-se
o seguinte trecho:

"Cabe ao contribuinte que teve o tributo retido efetuar a dedução ou a
compensação desses valores, observado no que se refere à dedução, o
período de apuração do imposto de renda ou da contribuição.
Entretanto, se os valores retidos forem superiores aos devidos ou na
hipótese de o contribuinte deixar de efetuar a dedução, na forma dos
incisos I e III, do art. 9o da Instrução Normativa RFB no 1.234, de
2012*, resta-lhe apenas a compensação, nos períodos de apuração
subsequentes, observado o disposto no art. 41 da Instrução Normativa
RFB no 1.300, de 2012".
*corrigiu-se a referência normativa citada no original

12.

Portanto, para que pudessem os valores pleiteados para compensação serem
considerados EXCEDENTES das retenções aqui tratadas, caberia á recorrente comprovar, como já
dito, que os valores retidos na fonte, a título de COFINS, foram deduzidos como que era devido em
relação á mesma COFINS no mês de apuração a que se referiram as retenções, e que os valores
retidos na fonte a título de COFINS em dado mês, excederam ao valor da COFINS a pagar no
mesmo mês de apuração.

13.

Deveria a recorrente comprovar que o valor excedente se encontrava de acordo com o
estabelecido nos §§ 1o e 2o do artigo 5o da Lei na 11.727/2008, que estabelecem : “ § 1o - fica
configurada impossibilidade da dedução de que trata o caput deste artigo quando o montante retido
no mês exceder o valor da respectiva contribuição a pagar no mesmo mês e, § 2o - para efeito da
determinação do excesso de que trata o § 1o deste artigo, considera-se contribuição a pagar no mês
da retenção o valor da contribuição devida descontada dos créditos apurados naquele mês. “

Conclusão

14.

Por todo o exposto, nego provimento ao recurso e não reconheço o direito creditório
pleiteado.

Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-007.407 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.003126/2005-82

É como voto

Assinado digitalmente

Ari Vendramini - Relator

(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital